Tribunal: STJ
Processo: 5006629-72.2023.8.21.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130882 - RS(2025/0490237-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LOIDES DE FATIMA MAGALHAES
ADVOGADOS
: GABRIEL RODRIGUES GARCIA - RS051016
HARRIET SCHMATZ MACIEL - RS058460
MELINA VELHO DE AGUIAR - RS078844
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
4. A pretensão recursal demandaria nova análise de cláusulas contratuais e
da prova dos autos, inviável no recurso especial, ante as Súmulas n. 5 e
7/STJ.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55869392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 27284c7a-d739-4a33-9965-4be7b8ddd5d3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/04/2026
13/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55869392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:42:19
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 27284c7a-d739-4a33-9965-4be7b8ddd5d3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130882 - RS(2025/0490237-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LOIDES DE FATIMA MAGALHAES
ADVOGADOS
: GABRIEL RODRIGUES GARCIA - RS051016
HARRIET SCHMATZ MACIEL - RS058460
MELINA VELHO DE AGUIAR - RS078844
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Verificar os fundamentos da monocrática agravada.
III. Razões de decidir
4. A pretensão recursal demandaria nova análise de cláusulas contratuais e
da prova dos autos, inviável no recurso especial, ante as Súmulas n. 5 e
7/STJ.
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
Documento eletrônico VDA55102463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:53
Código de Controle do Documento: aeed7a30-8bb1-4651-a5f6-9dbfc6307a19

circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do
, ônus do qual a parte
CPC/2015)
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo
6. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial sob o fundamento de aplicação das Súmulas n. 5 e 7 do STJ
(fls. 325-327).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 271):
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CONTRATO DE
CARTÃO
BENEFÍCIO
CONSIGNADO
(RCC).
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. COMPROVADA A REGULARIDADE
DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
HONORÁRIOS RECURSAIS.
No caso, restou comprovado que o contrato foi assinado digitalmente pela
parte autora e instruído com documentos de identificação, além de
demonstrado o crédito dos valores em sua conta bancária. Afora isso,
comprovou o réu, por meio das faturas do cartão, a utilização para compras,
o que retira a verossimilhança da alegação de que teria sido induzida em
erro ou não esclarecida quanto à modalidade de contratação. Ao contrário,
evidencia que tinha a autora ciência do contrato de cartão de crédito
benefício a que estava aderindo. Caso dos autos em que não há falar em
erro substancial ou vício de consentimento na contratação quanto à natureza
do contrato firmado, sendo o caso de manutenção da sentença de
improcedência. Os honorários devidos pelo apelante restam majorados para
o patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a
exigibilidade da obrigação em razão da gratuidade da Justiça concedida na
origem.
APELO DESPROVIDO.

No recurso especial (fls. 305-318), fundamentado no
III, "a" e "c",
art. 105,
da CF, a recorrente apontou divergência jurisprudencial e a violação dos arts. 6°,
III, 31, 39, IV e V, 46, 47, 51, IV, XV, e § 1°, e 52, todos do CDC, sustentando, em
síntese, que o dever de informação clara e adequada não foi cumprido pelo Banco
recorrido, que a consumidora é hipervulnerável e que "a própria estrutura do contrato
de RMC estabelece obrigações iníquas e coloca a consumidora em desvantagem
manifestamente exagerada, o que atrai a nulidade de pleno direito de suas cláusulas,
nos termos do artigo 51, inciso IV,
" (fl. 311).
do CDC
Documento eletrônico VDA55102463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:53
Código de Controle do Documento: aeed7a30-8bb1-4651-a5f6-9dbfc6307a19

Alegou, ainda, que "A jurisprudência qualificada aponta exatamente nesta
direção, como se vê em entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que afirma que 'As faturas apresentadas na contestação pela
" (fl.
instituição financeira não são capazes de sanar o vício no oferecimento do serviço'
312).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 320-324).
No agravo (fls. 330-334), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Foi oferecida contraminuta (fls. 336-340).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim se pronunciou (fls. 268-269):
Denota-se dos autos de origem que a instituição financeira acostou o
instrumento contratual que originou o vínculo jurídico entabulado entre as
partes, conforme se extrai do documento denominado "Termo de Adesão ao
Cartão Benefício Consignado PAN e Consentimento com o Cartão Benefício
Consignado" (Evento 17, Contrato 2), assinado digitalmente e acompanhado
do documento de identidade da parte autora, evidenciando a ciência do
autor quanto à adesão ao produto financeiro contratado.
Afora isso, as faturas acostadas no Evento 17, evidenciam que houve a
utilização do cartão de crédito para compras, o que retira a verossimilhança
da alegação de que teria sido induzida em erro na contratação, restando
evidenciada que tinha ciência da modalidade que estava contratando.
A alegação de vício de consentimento deve ser comprovada, o que não
ocorreu no caso dos autos. Ao contrário, restou evidenciado que a parte
contratante consentiu com a pactuação do serviço de cartão de crédito da
forma como operada pelo réu, inclusive o utilizando para pagamento de
compras e serviços (Evento 17, Outros 5).
Cabia à parte autora apresentar prova mínima de seu direito, ônus do qual
não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). [...]
Assim, a parte ré desincumbiu-se do ônus processual previsto no
II,
art. 373,
do CPC, comprovando que o autor tinha ciência da modalidade de
empréstimo por ocasião da celebração do contrato.
Portanto, não há falar em conversão da modalidade do contrato para
empréstimo consignado, restituição de valores em dobro ou na forma
simples, e tampouco em reparação do dano moral, já que não evidenciada
qualquer hipótese de abuso de direito ou ilicitude por parte da instituição
financeira na prestação dos serviços.

Desse modo, modificar o entendimento do acórdão impugnado quanto ao
efetivo cumprimento do dever de informação e à regularidade da
Documento eletrônico VDA55102463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:53
Código de Controle do Documento: aeed7a30-8bb1-4651-a5f6-9dbfc6307a19

contratação demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das
cláusulas contratuais, providência não admitida em sede de recurso especial, a teor
das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Ademais, para o conhecimento do recurso especial com base na alínea "c"
do permissivo constitucional, seria indispensável demonstrar, por meio de cotejo
analítico, que as soluções encontradas tanto na decisão recorrida quanto nos
paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre
elas similitude de circunstâncias. Contudo, a parte recorrente não se desobrigou desse
.
ônus, nos termos do
§ 1o, do CPC
art. 1.029,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do CPC, majoro em 20% (vinte por cento) o
art. 85,
valor atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono
da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem, deve ser observada
a regra do § 3o do
do CPC.
art. 98
É como voto.
Documento eletrônico VDA55102463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/03/2026 10:58:53
Código de Controle do Documento: aeed7a30-8bb1-4651-a5f6-9dbfc6307a19

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.130.882 / RS
Número Registro: 2025/0490237-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50066297220238215001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LOIDES DE FATIMA MAGALHAES
ADVOGADOS : GABRIEL RODRIGUES GARCIA - RS051016
HARRIET SCHMATZ MACIEL - RS058460
MELINA VELHO DE AGUIAR - RS078844
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55855036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 3529f453-254b-4900-b312-b1ef9c81872c

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:58:12
Código de Controle do Documento: 3529f453-254b-4900-b312-b1ef9c81872c